Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705825-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: RICARDO TURBIANI DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 59312886). Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator